Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CONSUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR QUE ATINGIRAM O MESMO BEM JURÍDICO. CORRETA A APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB (DIRIGIR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO). DOSIMETRIA MANTIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Falta interesse recursal no tocante ao pleito da Defesa de afastamento da valoração negativa da conduta social réu, pois foram os maus antecedentes que corretamente fundamentaram o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.

2. Não cabe a absolvição do réu por insuficiência de provas quando comprovado - através da confissão, do depoimento de testemunhas e da prova pericial - que ele conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

3. Aplica-se o princípio da consunção para que o crime de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação seja absorvido pelo delito mais grave, de embriaguez ao volante, porquanto praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, devendo a conduta de dirigir sem possuir habilitação ser considerada como circunstância agravante do crime do artigo 306 do Código de Trânsito, nos termos do artigo 298, inciso III, da mesma Lei.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.